Tribunal: TJDFT
Processo: 0722762-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. INTIMAÇÃO AGRAVADO. FRUSTAÇÃO. CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. TRANSFERÊNCIA PROVISÓRIA DA PROPRIEDADE DE VEÍCULO. PRETENSÃO DE ALIENAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ALEGAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A dificuldade na intimação do agravado não impede o julgamento do mérito do agravo de instrumento, se eventuais contrarrazões não seriam capazes de alterar a conclusão do julgador.
2. O pedido de transferência provisória da propriedade de carro a fim de autorizar sua alienação no curso do processo – formulado por empresa de locação de veículos, sob o argumento de que houve fraude mediante a transferência de propriedade para terceiros e a alteração da unidade federativa do bem – não pode ser deferido em sede de tutela provisória, pois não é possível analisar a probabilidade do direito (art. 300, caput, CPC) sem oportunizar previamente o contraditório e a dilação probatória.
3. Não pode ser analisada a alegação de ilegitimidade passiva ad causam suscitada pelo agravado em contrarrazões, se tal questão foi invocada em sede de contestação e o juízo de origem ainda não a analisou, sob pena de supressão de instância.
4. Recurso conhecido e não provido.